Tribunal: TJMT
Processo: 0022114-57.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a traficância de drogas, por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.
A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022114-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SANDRO ALEX DE AMORIM - CPF: 003.159.171-05 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a traficância de drogas, por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.

A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de SANDRO ALEX DA SILVA, contra a r. sentença que o condenou como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 600 dias-multa.

A defesa em suas razões recursais, pretende a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; subsidiariamente a desclassificação para o crime de uso próprio (artigo 28 da Lei de Drogas).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo defensivo, sustentando a necessidade de desprover o recurso defensivo, e manter a decisão condenatória desfavorável ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI No. 11343/2006).

O apelante, protesta por sua absolvição, sustentando não haver elementos nos autos que demonstrem a respectiva responsabilidade pelo tráfico de drogas.

Conforme observo, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar a materialidade delitiva, conforme do auto de prisão em flagrante delito (id. n.° 25535489); do boletim de ocorrência n.° 2019.138540 (id. n.o 25535491); mandado de busca e apreensão (id. n.o 25535492); do auto circunstanciado de busca e apreensão (id. n.o 25535492); do auto de apreensão (id. n.o 25535492); relatório de cumprimento de busca (id. n.° 25535493); do termo de exibição e apreensão (id. n.° 25535497); do Laudo Pericial de n.° 3.14.2019.54751-01 (id. n.° 25535498); do Auto de qualificação e interrogatório do Réu (id. n.° 25535950); do laudo pericial de n.° 2.3.2019.36124-01 (id. n.° 25536951/25536952).

Conforme consta dos autos, que no dia 08 de maio de 2019, por volta das 08h45min, na residência particular situada na avenida São Sebastião, n.° 1077, bairro Jardim Independência, nesta cidade de Cuiabá-MT, o acusado SANDRO ALEX DE AMORIM foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9a Vara Criminal (Código 572735 – fl. 07), tendo como alvo a residência de SANDRO ALEX, localizada no endereço acima mencionado, apontada como ponto ilícito de venda de drogas, investigadores de polícia deslocaram-se para o referido endereço, sendo que SANDRO ALEX se encontrava na casa no momento da diligência.

Procedida a busca domiciliar, os investigadores de polícia encontraram em um dos quartos da casa do acusado 05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína já embaladas para a comercialização, a quantia de R$2.454,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais) e cinco estojos de munição calibre 38 deflagrados.

Na cozinha, os policiais civis localizaram um pote contendo porção análoga a ácido bórico, além de 03 (três) frascos de cloridrato de lidocaína, 02 (duas) ampolas de epinefrina e 01 (um) rolo de filme plástico.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.54751-01, concluiu que as 05 (cinco) porções apreendidas, de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, pesando 1,50g (um grama e cinquenta centigramas), apresentaram resultado positivo para cocaína.

O laudo n.° 2.3.2019.36124-01, juntado aos autos, atestou que os cinco estojos de munição eram componentes de cartuchos de munição do calibre 38 e que apresentaram marcas de percussão em suas cápsulas de espoletamento, indícios de que procedem de cartuchos de munição percutidos e deflagrados por arma de fogo compatível e eficiente.

Consta ainda, que a investigação foi iniciada a partir de informações e denúncias anônimas recebidas, apontando a residência do denunciado como ponto ilícito de venda de drogas, sendo confirmado durante a vigilância que ele utilizava a casa onde mora para o tráfico de drogas, posto que foi constatado e verificado grande número de pessoas entrando e saindo do imóvel, além de carros e motos parando por ali, aglomeração de usuários em frente e nas proximidades do local, bem como pessoas aparentando serem “olheiros” do ponto ilícito; inclusive, foi em decorrência dessa notícia, confirmada por informações de moradores, vigilância e monitoramento do local, que expediu-se o respectivo mandado de busca e apreensão.

Tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pelas denúncias anônimas recebidas e pela vigilância realizada que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, somada ao encontro da droga e de materiais sabidamente usados para preparar e embalar o entorpecente, demonstram que o acusado realiza a comercialização ilícita de drogas com o fim de complementar sua renda de entregador, de forma ilícita, e que a droga apreendida destinava-se a venda a terceiros.

A autoria delitiva mostra-se evidenciada, ainda que o apelante/réu negue a traficância de entorpecentes.

Ao ser interrogado, SANDRO ALEX permaneceu em silêncio perante a autoridade policial e em juízo, se limitou a negar os fatos, afirmando que a droga apreendida pertencia a seus amigos, que seriam usuário de entorpecentes e que o donheiro encontrado seria destinado para a realização do aniversário de 01 (um) ano de sua filha.

Em sentido contrário à versão apresentada pelo réu quanto a não traficância de drogas, há os relatos dos investigadores de polícia MÁRCIO JOSÉ SENNA COSTA ALBUQUERQUE e CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN perante a autoridade policial, que afirmam que no dia 08/05/2018 diligenciaram até o endereço do réu, com a finalidade de cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela 9a Vara Especializada em Delitos Tóxicos de Cuiabá em desfavor do réu SANDRO ALEX. Relatam que durante a busca no interior da residência, localizaram em um dos quartos, 05 porções de substância análoga à cocaína embaladas e prontas para comercialização e R$2.454,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em espécie e cinco estojos de munição calibre 38 (deflagradas), na cozinha da casa localizaram um pote azul contendo ácido bórico, três frascos de lidocaína, duas ampolas de epinefrina, um rolo de plástico filme, dentre outros objetos.

Em juízo a testemunha CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN, investigador de polícia, afirmou que foram encontradas 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga a cocaína, prontas e embaladas para o comércio, e uma grande quantidade de dinheiro. Relata também qu esse material foi encontrado no quarto dele, foram mais de dois mil e quatrocentos reais, em dinheiro trocado e que na cozinha foi achado também ácido bórico, e outros materiais utilizados para manipulação de entorpecente, e preparo. Afirma que participou das diligência, sendo que possuíam informações de que o ponto era bastante movimentado e destinado a venda de entorpecentes, sendo que anteriormente foram feitas algumas diligências, e constatada uma movimentação típica de boca de fumo.

Em resumo, tem-se que os investigadores de polícia Márcio José Senna Costa Albuquerque e Claudiomir Feltrin Fabian, atuaram na busca e apreensão, confirmaram e ratificaram em Juízo a maneira como encontraram os entorpecentes dentro da residência, no quarto de SANDRO ALEX, acrescentando-se ainda que os mesmos investigadores participaram das diligências e confirmaram que o movimento da residência era típico de boca de fumo.

Em contrapartida o réu primeiramente se manteve em silêncio quando interrogado perante a autoridade policial, negando-se inclusive a se identificar, e em juízo, limitou-se a dizer que o entorpecente apreendido era de propriedade de amigos seus que seriam usuários de drogas. Quanto aos apetrechos encontrados, não soube justificar a presença em sua residência, ademais, não deou maiores explicações quanto ao mandado de busca e apreensão em seu desfavor.

Há considerar ainda que em seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 25535950), afirma ter 04 filhos, ser entregador como profissão e ter uma renda mensal de R$1.000,00 (mil reais).

Diante desse quadro, como poderia destinar um valor duas vezes e meia o seu rendimento mensal, para realizar a festa de aniversário de uma de suas filhas?

Oportuno mencionar ainda que já havia ciência por parte dos investigadores, de que no endereço onde reside o réu, funcionava uma boca de fumo, havendo a partir desse fato, a expedição de mandando de busca e apreensão em nome de SANDRO ALEX.

Por todo esse quadro, é evidente que o réu promovia a traficância de entorpecentes, não havendo como considerar situação diversa.

Assim, a absolvição pelo delito de tráfico de entorpecentes, sustentando, pela ausência de elementos probatórios a justificar a condenação pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei no. 11343/2006 não se sustenta.

Diante do quadro posto, observo que não existe qualquer elemento que demonstre a alegada inocência do apelante, sendo que suas alegações não encontram eco nos autos, sendo sua versão dos fatos, plano isolado, não possuindo qualquer consistência fática e colidentes com o contexto probante, coletado sob o crivo do contraditório, onde finda evidenciado que a apreensão do entorpecente somente foi possibilitada pelo sucesso das diligências, quando os policiais lograram êxito em efetuar a prisão do acusado.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito.

As informações apresentadas pelos investigadores de polícia Márcio José Senna Costa Albuquerque e Claudiomir Feltrin Fabian, dão o real contorno dos fatos, sendo que em movimento contrário, o réu apenas inicialmente mantem-se em silêncio e posteriormente, nega a traficância e imputa a propriedade do entorpecente apreendido, à amigos que seriam usuários de drogas.

Diante desse quadro, mostra-se imperativa a observância dos depoimentos dos investigadores de polícia, que dão contorno aos fatos em sintonia com as demais provas dos autos que demonstram a materialidade delitiva auto de prisão em flagrante delito (id. n.° 25535489); do boletim de ocorrência n.° 2019.138540 (id. n.o 25535491); mandado de busca e apreensão (id. n.o 25535492); do auto circunstanciado de busca e apreensão (id. n.o 25535492); do auto de apreensão (id. n.o 25535492); relatório de cumprimento de busca (id. n.° 25535493); do termo de exibição e apreensão (id. n.° 25535497); do Laudo Pericial de n.° 3.14.2019.54751-01 (id. n.° 25535498); do Auto de qualificação e interrogatório do Réu (id. n.° 25535950); do laudo pericial de n.° 2.3.2019.36124-01 (id. n.° 25536951/25536952).

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu/apelante SANDRO ALEX, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercância.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020